Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Órgão : 1a Câmara Cível Classe : AR – Ação Rescisória No. Processo : 0700583-74.2020.8.07.0000 Autor : ANTONIO DIAS DOS SANTOS Réu : ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de rescisória, com pedido liminar, ajuizada por ANTONIO DIAS DOS SANTOS, com fundamento no artigo 966, V, em face da r. sentença de Id. 13763021, proferida pela Vara Cível de Planaltina deste e. TJDFT, no julgamento da demanda de manutenção de posse no 0701599-19.2018.8.07.0005, proposta em desfavor de ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, consoante o seguinte dispositivo: “Assim, nos termos do art. 81 do NCPC, condenado a autora ao pagamento de multa fixada em 5% do valor corrigido da causa. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo improcedentes os pedidos deduzidos. Extingo o processo, com exame de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC. Revogo a liminar deferida no feito 5157-7. Aguarde-se o trânsito em julgado para imissão na posse pela ré. Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade da cobrança de tais despesas ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte autora em litigância de má-fé, no patamar de 5% sobre o valor corrigido da causa. Junte-se cópia no feito 5157-7, tendo em vista o julgamento conjunto. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se”. Em suas razões (id 13636734), o Autor relata que em 26/05/2014 adquiriu de SAULO ALVES DOS SANTOS um terreno localizado na DF-128Km, 14,5 Chácara 11, Fazenda Lagoa Bonita, Lote 23, com 20m nas laterais e 10m de frente e fundo, com área total de 200m2 ao preço de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Na sequência, erigiu edificação onde estabeleceu sua moradia. Discorre que a aquisição ocorreu por intermédio de um dos herdeiros do terreno e foi realizada em data anterior ao ajuizamento da demanda de Imissão na Posse n° 6623-4/2014, realizado em 10/06/2014, portanto feita de boa-fé. Razão pela qual entende que o Juízo sentenciante incorreu em erro, pois em sua interpretação consignou entendimento de que o autor adquiriu coisa litigiosa. Acrescenta que transcorridos 3 (três) anos de posse mansa e pacífica do bem, tomou ciência de notificação judicial, entregue em chácara contígua, que determinava a desocupação da área que deu origem ao loteamento onde reside, com base na sentença proferida nos autos do Processo n° 6623-4/2014. Registra que, após conhecimento da Ação de Imissão na Posse n° 6623-4/2014, ajuizou Ação de Manutenção na Posse, todavia, o pedido foi julgado improcedente e atualmente encontra-se na iminência de ser retirado do imóvel ante a expedição de mandado de desocupação. Expõe que a Sentença rescindenda fere disposições legais e princípios constitucionais, concernentes à isonomia e à função social do direito a moradia (art. 6o, CF), ao entender que pela ausência de posse do Autor, quando na verdade se trata de sua “única moradia”, enquanto permite a ocupação da área por outros detentores. Cita processos análogos (no 0701905-85.2018.8.07.0005 e no 0701577-58.2018.8.07.0005) e colaciona fotos (id’s 13636751 e 13636752). Assevera que tanto a sentença quanto o acórdão concluíram equivocadamente pela ausência de provas quanto à posse do Autor no imóvel, pois a Cessão de Direitos concedida por Saulo Alves dos Santos (id 13636739), deixa claro que foi o Autor quem pagou pela quantia estabelecida na negociação. Bem como, salienta que a pessoa encontrada no local, por ocasião da diligência de verificação, é sua esposa, ELVITAN FRANCISCA, que ficou em casa enquanto o Autor saiu para trabalhar. Junta Certidão de Casamento religioso (id no 13673937). Argumenta que além do valor pago pelo lote na negociação, realizou benfeitoria que foi avaliada em R$ 46.000,00, de acordo com diligência de id no 24028443, constante no processo principal no 0701599-19.2018.8.07.0005. Apresenta única nota fiscal como comprovação de gastos com materiais para construção (id 13636753). Afirma ser descabida sua condenação em litigância de má-fé sob fundamento de que distorceu a realidade dos fatos, tendo em vista os documentos juntados aos autos, que comprovam que reside no local e que a “terceira pessoa, alheia ao imóvel” que lá se encontrava, no momento da diligência realizada pelo oficial de justiça, era sua esposa. Ressalta o fato de que a Ré se manteve inerte por quatro anos, após a efetivação da compra do terreno, bem como omitiu, nos autos de imissão de posse, a informação de que haviam ocupantes na área, o que impediu que tomassem conhecimento do processo até a tentativa de cumprimento do mandado de imissão de posse, expedido por sentença transitada em julgado. Defende estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois cumpriu provar sua qualidade de possuidor, com a apresentação de documentos que demonstram o justo título e sua boa-fé, bem como que é no local de litigio que mantém sua residência e moradia. Por sua vez, pela iminência do cumprimento da ordem judicial, corre o risco de perder tudo o que conquistou nos últimos cinco anos e ficar desabrigado, juntamente com sua família. Assim, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos todos os efeitos da sentença proferida nos autos do processo no 0701599-19.2018.8.07.0005. No mérito, pede para que sua pretensão seja julgada procedente, para rescindir a decisão de primeira instância, com a prolação de novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do CPC, a fim de que seja mantida sua posse ou, subsidiariamente, seja determinado o ressarcimento das benfeitorias realizadas. O autor pleiteou a gratuidade de justiça na exordial, com a juntada dos documentos de Id. 13636737 e Id. 13636738. Atribuiu à causa, o valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça feita por despacho desta relatoria (id 13710325). É o relatório do necessário. Decido. Cuida-se de ação rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, tendo em vista a alegada violação de disposições legais e princípios constitucionais. Pretende o Autor a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da Sentença proferida no autos da manutenção de posse n° no 0701599-19.2018.8.07.0005. É cediço que a Ação Rescisória é uma demanda autônoma de impugnação que tem como objetivo desconstituir uma decisão judicial transitada em julgado, sendo competente para processar e julgar a rescisória o órgão judicante prolator da última decisão de mérito proferida na demanda originária. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil (CPC), poderá o relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Por sua vez, o art. 969, do CPC, dispõe que é viável a concessão de tutela provisória em ação rescisória, mas tão somente em situações excepcionais, ou seja, quando estiverem presentes indubitavelmente o fumus boni juris e periculum in mora. Todavia, a concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. In casu, em sede prefacial, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido, eis que não restou evidenciado o periculum in mora, uma vez que a ordem de imissão na posse pode ser modificada caso rescindida a r. Sentença. Momento em que não haverá impedimento para que o Autor retome a posse do imóvel caso seja julgada procedente a pretensão deduzida nesta Ação Rescisória. De igual modo, a plausibilidade do direito invocado pelo Autor também não restou demonstrada. Em que pese os argumentos expendidos pelo autor, com o petitório não demonstrou a ocorrência dos elementos necessários à concessão da tutela de urgência pois, por se tratar de pedido desconstitutivo, uma vez que visa o desfazimento do que havia sido definido por uma decisão de mérito transitada em julgado, faz-se necessário comprovar a existência de vícios graves a justificar seu deferimento. Diverso, apesar de juntar aos autos certidão de casamento com ELVITAN FRANCISCA DA SILVA, a fim de embasar sua contraposição aos argumentos fundantes da decisão rescindenda, no tocante à posse ser de terceiro estranho à lide, não justificou de forma plausível a ausência da apresentação tempestiva do documento nos autos do processo de manutenção de posse, quando poderia tê-lo feito em diversos momentos ou ainda pela via recursal, eis que se trata de documento preexistente, pois informa que o casamento religioso foi realizado no ano de 2012. Também causa estranheza o fato da esposa não ter se identificado ao oficial de justiça como tal, esquivando-se quando da realização da diligência para cumprimento do mandado de avaliação determinado pelo juízo. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o Autor na verdade está utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, repisando questões já apresentadas em diversos momentos processuais na demanda de manutenção de posse. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, ressalvando a possibilidade de nova análise do pleito após a contestação. Citem o réu para que apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prescreve o art. 970 do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator